Tribunal: STF
Processo: Rcl 63439
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte agravante busca a manutenção da decisão reclamada, uma vez evidenciados os pressupostos da relação empregatícia, porquanto não configurada aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de representação comercial, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    5. Há divergência do acórdão reclamado, que reconhece a relação de emprego, com a orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.